Tribunal: TJPA
Processo: 0801591-66.2023.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801591-66.2023.8.14.0074

APELANTE: EDIMAR ATAIDE RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO (ART. 121, § 2º, IV E V C/C ART. 14, II, DO CP). PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A, §1º, II, DO CP). VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER (ART. 147-B DO CP). DOSIMETRIA. PLEITO DEFENSIVO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III, “D”, DO CP). POSSIBILIDADE. CONFISSÃO QUALIFICADA PRESTADA EM PLENÁRIO. UTILIZAÇÃO PELO JULGADOR COMO FUNDAMENTO DA CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 545/STJ. REDUÇÃO DAS PENAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME:

Apelação interposta pela defesa visando à reforma da dosimetria da sentença que condenou o recorrente a 13 anos e 6 meses de reclusão pelos delitos de tentativa de feminicídio, perseguição e violência psicológica no contexto da Lei Maria da Penha.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Verificar a possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada, por ter sido utilizada pelo magistrado para compor o convencimento condenatório, readequando-se as penas.

III – FUNDAMENTAÇÃO:

A confissão do réu, ainda que qualificada e acompanhada de justificativas, foi utilizada pelo juízo para o reconhecimento da autoria, impondo a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP, nos termos do entendimento consolidado pela Súmula 545/STJ. Adequação das penas impostas para refletir a redução decorrente da atenuante, com nova fixação das reprimendas para cada delito, observando-se o concurso formal.

IV – DISPOSITIVO E TESE JURISPRUDENCIAL:

Recurso conhecido e provido para reconhecer a atenuante da confissão espontânea em todos os delitos e redimensionar as penas.

Tese aplicada:
A confissão qualificada, quando utilizada para formar o convencimento do julgador, impõe o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP, conforme Súmula 545/STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer o recurso e dar-lhe provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se da apelação penal interposta por EDIMAR ATAIDE RAMOS, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia/PA, que o condenou às penas de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 25 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos IV e V, c/c art. 14, II, do CPB, art. 147-A, §1º, II, e art. 147-B, ambos do CPB, todos no contexto da Lei nº 11.340/06, conforme sentença (ID 27210575).

Em suas razões a defesa advogou a reforma da dosimetria fixada, para que fosse reconhecida a atenuante do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, com a consequente diminuição da pena imposta. (ID 28139456).

Em contrarrazões, o Dominus Litis manifestou-se pelo provimento da apelação (ID 28552122).

Nesta superior instância, o Custos Legis se manifestou pelo conhecimento do feito e no mérito pelo provimento do recurso (ID 28706839 - Pág. 1).

É o relatório.

À revisão. Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

“No dia 04/06/2023, por volta de 20h, na Travessa Coimbra, n. 04, Bairro de Fátima I, neste Município, o denunciado tentou matar a vítima Letícia da Silva Soares, que não veio a óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente. No mesmo contexto, o denunciado perseguiu reiteradamente e causou danos emocional à vítima. Os policiais militares João Bosco Pinheiro Soares, Paulo Ícaro Pompeu da Fonseca e Carlos Valério Sozinho da Silva foram acionados após a notícia de que populares haviam detido o suspeito de esfaquear a sua companheira. Ao chegarem ao local dos fatos, os policiais conduziram as pessoas envolvidas à delegacia. A vítima Letícia da Silva Soares relatou que o denunciado, enfurecido por ciúmes e por não aceitar o fim do relacionamento, invadiu a sua casa, a empurrou e a agrediu com um soco no rosto. Quando ela caiu no chão, o denunciado, com um facão, perfurou suas costas. A vítima esclareceu que conviveu com o denunciado por mais de um ano, e que desta união adveio um filho, mas decidiu se separar, pois o denunciado sempre foi violento. Por isso, teme por sua vida e a segurança de sua família. A testemunha Leilsa Barbosa da Silva, genitora da vítima, relatou que presenciou quando o denunciado perfurou a vítima. A testemunha também relatou que a vítima se queixava de agressões e ameaças sofridas pelo denunciado. Em seu interrogatório, o denunciado permaneceu calado. A autoria e a materialidade do delito são devidamente atestadas por meio das informações reunidas no caderno investigativo, notadamente no Laudo de Exame Corpo de Delito, que atesta a lesão sofrida pela vítima e que comprova o risco de vida sofrido por ela (id. 94574464 p. 1); nos registros fotográficos das lesões sofridas pela vítima (id. 94574462 - p. 15/16); e nos depoimentos da vítima e das testemunhas. Portanto, há prova da materialidade e indícios de autoria da seguinte tipificação penal, no contexto da Lei Maria da Penha (...)”.

São os fatos.

1 – DA PLAUSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA MENSURADA.

Nesse ponto a defesa asseverou pela reforma da sentença, tão somente para reconhecer a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, uma vez que o recorrente confessou espontaneamente o delito em sede de audiência de instrução e julgamento do tribunal do Júri, o que justifica o reconhecimento da atenuante em questão na sua dosimetria de pena, com a consequente diminuição da pena imposta. Nesse cenário, razão assiste a defesa.

Com efeito, por ocasião do interrogatório de EDIMAR ATAIDE RAMOS, na sessão de julgamento, o apelante confessou a prática dos delitos, embora de forma qualificada:

“QUE só responde a esse processo; QUE tem vício em álcool; QUE tem ciência das acusações; QUE vai falar a verdade do que aconteceu lá; QUE trabalhou de pedreiro, mas também é mecânico de moto [...]; QUE por volta das 10h, mandou mensagem dizendo que iria buscar o seu filho, mas ela disse que não era para ir pelo motivo dele estar gripado; QUE por volta de umas 11h, começou a beber com uns amigos, pararam em um bar e beberam uma cerveja; QUE estava lá e lhe mandaram mensagem falando para ir embora; QUE assim que terminasse aquelas cervejas, iriam para a casa dele; QUE beberam as cervejas, pagaram e foram embora; QUE ao chegar nessa casa, beberam mais umas cervejas; QUE a irmã do seu amigo mandou uma mensagem pedindo para entregar a moto dela; QUE o seu amigo pediu para o Cleiton, mas ele não quis ir; QUE foi junto com o Cleiton entregar a moto; QUE sabia onde era; QUE por coincidência era lá perto de onde ela estava morando; QUE ele dobrou na rua da casa dela; QUE na sua ida, viu o seu filho lá na frente com a mãe dela; QUE seu filho estava todo sujo e defecado; QUE parou lá, desceu e viu que seu filho estava daquele jeito [...]; QUE deixaram a moto e voltaram; QUE na volta iriam passar direto, mas pediu que ele dobrasse rapidinho; QUE voltou e o seu filho estava do mesmo jeito lá; QUE isso lhe subiu uma ira muito grande; QUE perguntou para a mãe dela por qual motivo a criança andava daquele jeito e essa respondeu que não sabia; QUE entrou na casa; QUE ela pegou um facão; QUE começaram em uma luta corporal; QUE deu um soco na testa dela; QUE tomou o facão dela e acabou acertando ela; QUE ela estava se mexendo; QUE quando viu que havia cortado ela, parou, pegou o facão e foi embora [...]; QUE ao chegar na casa do Cleiton, falou o que tinha acontecido, pegou a moto e voltou para a casa dela novamente; QUE ao retornar, ela já não estava mais, já tinham levado ela para o hospital; QUE seu filho estava lá; QUE pegou o seu filho e levou para a casa da sua mãe e falou o que tinha acontecido; QUE seu filho estava naquele estado, então pediu que ela pegasse um pacote de fraldas para trocar ele; QUE sua irmã falou para irem ao hospital; QUE ao chegar no hospital, a mãe dela estava lá na frente e não tinha nenhum segurança; QUE então disse que iria ver ela e a mãe dela negou; QUE insistiu e acabou entrando; QUE ao chegar lá e vê-la naquele estado, começou a chorar ao ver o que havia feito; QUE a mãe dela começou a lhe xingar; QUE a sua irmã lhe chamou, então deixou ela na casa da sua mãe novamente, depois foi para a casa dos seus amigos e ficou lá; QUE por volta das 10h, voltou para a casa dela novamente para saber como ela estava; QUE ao chegar na frente da casa, o pai dela lhe agrediu em seu rosto e lhe segurou lá; QUE ligaram para a polícia, os policiais lhe algemaram e lhe conduziram até a delegacia e depois para o presídio de Tucuruí; QUE sempre trabalhou, desde os seus 10 anos de idade e nunca pesou que iria passar por isso; QUE infelizmente aconteceu e se arrepende do seu erro; QUE está perdendo o crescimento dos seus filhos; QUE não limpou a criança pelo motivo de já ter pedido para que ela limpasse ele; QUE talvez não tenha limpado por estar com raiva daquela situação e por também estar embriagado; QUE não foi armado até lá; QUE no momento dos fatos, estava sozinho com a vítima; QUE ninguém chegou a intervir; QUE viu que tinha machucado ela e por isso parou; QUE estava com raiva da vítima por conta do seu filho; QUE foi preso por volta de umas 10h; QUE não tinha arma; [...] QUE foi a vítima quem pegou o facão; QUE quando viu que ela não iria parar, agrediu ela com um soco e tomou o facão dela e acabou machucando ela; QUE estava sozinho com ela [...]”

Na hipótese, a Súmula 545 do STJ estabelece que a confissão qualificada deve ser tida como uma atenuante da pena, malgrado o réu se retrate ou até mesmo quando a confissão é utilizada para estimular alguma causa excludentes. Dessa forma, a confissão qualificada ocorre quando o recorrente admite a autoria do crime, mas adiciona alguma justificativa como excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.

Súmula 545 do STJ: “Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal."

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 65, INCISO III, ALÍNEA D, DO CÓDIGO PENAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL.VIABILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 545/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.I - Para efeitos de reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, não é necessário que a confissão seja completa, explicitando todas as circunstâncias do crime ou que seja movida por um motivo moral, o qual demonstre o arrependimento do acusado, ou, ainda, que influa decisivamente para a condenação. II - "É descabida a pretensão de afastar a atenuante, sob a alegação de que as declarações dos réus seriam irrelevantes, porque a condenação se sustentaria pelas demais provas ou de que não teria havido intenção dos acusados de colaborar com a busca da verdade. O direito à atenuante é decorrente de condição objetiva, qual seja, a utilização da declaração dos réus como elemento de convicção do julgador, ao proferir o decreto condenatório"(AgRg no REsp n. 1.633.003/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 15/3/2017). Agravo regimental desprovido."(AgRg no REsp 1653667/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 12/06/2017).

Desse modo, diante dos fatos e das provas do acervo, incontroverso o reconhecimento da atenuante da confissão (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal), a qual deve repercutir na dosimetria implementada. Dessa forma, com a pena base fixada em 16 anos de reclusão, em face do delito de tentativa de feminicídio, a qual deve ser diminuída em 01 ano de reclusão, devido o reconhecimento da atenuante retromencionada, passado a pena provisória a figurar em 15 anos de reclusão, uma vez que não concorreram circunstâncias agravantes.

Na terceira fase da dosimetria não se vislumbrou causa de aumento de pena, mas de diminuição, considerando o iter criminis percorrido e que a vítima sofreu golpe de facão nas costas que resultou em perigo de vida, ocasião em que o delito chegou muito próximo à consumação. Dessa forma, conveniente reduzir a reprimenda em 1/3 (um terço) sobre a pena intermediária, ou seja, em 05 anos de reclusão. Desse modo a pena definitiva segue fixada em 10 anos de reclusão.

Quanto ao delito do art. 147-A, § 1º, II do CP, a pena base foi mensurada em 01 ano e 03 meses de reclusão. Na segunda fase da dosimetria, não se observou circunstancias agravantes, mas a atenuante da confissão, fator que diminuiu a pena provisória em 03 meses de reclusão, passando a figurar em 01 ano de reclusão. Na terceira fase, não concorreram causa de diminuição de pena, mas de aumento (violência contra mulher), na razão da metade, passando a pena provisória a figurar em 01 ano e 06 meses de reclusão e 10 dias multa, a qual sagrou-se definitiva.

No delito de violência psicológica (art. 147-B do CP), a pena base foi mensurada em 01 ano de reclusão, mas devido o reconhecimento da confissão espontânea, a pena deve ser atenuada em 01 mês de reclusão, passando a figurar em 09 meses de reclusão e 10 dias multa, a qual sagrou-se em definitiva, devido a não ocorrência de outras causas modificadora de pena.

Na espécie, aplicando o concurso formal de crimes, a pena definitiva segue fixada em 12 anos e 03 meses de reclusão e pagamento de 20 dias multa.

Pelo exposto, conheço o recurso e alinhado ao douto parecer ministerial, dou-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/12/2025